Tribunal: CARF
Processo: 13647.000293/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13647.000293/2008-37 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.632 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE RIBEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo.
MILITAR NA INATIVIDADE. RESERVA REMUNERADA. MOLÉSTIA
GRAVE. ISENÇÃO.
Aplicação da Súmula n ° 43 deste Colendo CARF.
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, são isentos do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13647.000293/2008-37
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.632 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13647.000293/2008-37

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 116/134) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 100/112), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em
19/09/2008, a Notificação de Lançamento de fls. 32 a 34, relativo ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF, exercício 2004, ano-calendário 2003, que
resultou na cobrança de restituição indevida no valor de R$ 1.075,80, acrescida
dos juros de mora no valor de R$ 662,37 (calculados até 09/2008).
Motivou o lançamento de oficio (fl. 33) a constatação de
restituição indevida no valor de R$ 1.075,80, posto que já restituído o valor de R$
1.100,88 quando o correto seria R$ 25,08, de acordo com a Declaração de Ajuste
Anual — DAA, retificadora, exercício 2004, entregue pelo contribuinte em
14/07/2008 (fls. 26 a 31), após intimado a fazê-lo (fl. 24).
Em procedimento de revisão das Declarações de Ajuste Anual,
exercícios 2004, 2005 e 2006, foi constada liberação indevida das restituições
pleiteadas pelo interessado, haja vista que os rendimentos percebidos e
declarados como sendo isentos, na verdade se tratavam de rendimentos
tributáveis, posto que militar portador de doença grave, na RESERVA e não na
REFORMA remunerada, não tendo direito A. isenção.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 01 a 07 discordando
do lançamento, alegando que:
a) Preliminarmente, estar o lançamento eivado de vicio formal,
posto que expedido por autoridade incompetente, já que sem
Mandado de Procedimento Fiscal — MPF, exigência da
legislação para procedimentos fiscais que não têm origem em
revisão interna (trabalho de malha), pois se trata de "Trabalho
de Fiscalização"; e,
b) No Mérito, que reserva e reforma são sinônimos de
aposentadoria; que é portador de doença grave desde 2002;
que já satisfazia as exigências para ser reformado por
incapacidade física desde agosto de 2004.
Assim, requer:
a) Seja acolhida a preliminar de nulidade da Notificação de
Lançamento;
b) No caso de ser ultrapassada a preliminar arguida, seja
acolhida a impugnação a fim de reconhecer o direito a isenção
do interessado;
c) Que seja deferida ajuntada a posteriori de outros documentos;
e,
d) Seja dada prioridade ao julgamento do processo, tendo em
vista ser idoso e portador de doença grave.

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.632 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13647.000293/2008-37

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
NORMAS
PROCESSUAIS.
NULIDADE.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
A nulidade do auto de infração somente se configura na ocorrência
das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto n° 70.235/72. O
Mandado de Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o
criou, é mero instrumento de controle administrativo. Ademais,
não é exigido nas hipóteses de procedimentos de fiscalização
decorrentes de revisão interna das declarações.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
Por força legal, a prova para instrução da impugnação deve ser
apresentada em conjunto com essa, sendo precluso o direito de o
interessado fazê-la em outro momento processual, salvo nos casos
de força maior, fato ou direito superveniente e contraposição a
fatos ou razões posteriores.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RESERVA REMUNERADA.
Em face de ausência de previsão legal, os rendimentos percebidos
por reservistas militares, mesmo com indicação da existência de
moléstia grave no período observado, são tributáveis, pois a figura
da isenção, na espécie, só se destina aos rendimentos percebidos
pelos militares reformados, o que não é o caso tratado nos
presentes autos.

A 6a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Examinando o presente processo, observa-se que a Notificação de
Lançamento expedida é resultado de trabalho de revisão interna, tanto que
emitida NOTIFICAÇÃO e não AUTO DE INFRAÇÃO. Não prosperam os
argumentos do interessado de que como foi enviada uma outra intimação em
2008 (já havia recebido uma anteriormente), tal procedimento fiscal não seria
resultante de trabalho de revisão interna. Equivoca-se o interessado ao inferir
que as declarações só são revisadas internamente uma única vez.
Ademais, o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, disciplinado
pela Portaria anteriormente citada, é mero instrumento interno de planejamento
e controle das atividades e procedimentos fiscais relativos aos tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
E uma ordem emanada de dirigentes das unidades da RFB para que seus
auditores, em nome desta, executem atividades fiscais (fiscalização, diligência,
etc.) tendentes a verificar o cumprimento das obrigações tributárias por parte do
sujeito passivo.
(...)
O legislador, então, não optou por considerar como isentos os
rendimentos percebidos pelos militares da reserva, na situação apontada nos
dispositivos supra. Logo, diante da interpretação literal a ser dada quando da
outorga de isenção, prevista no art. 111, II, da Lei n. 5.172/66 (CTN), tem-se por
vedado qualquer entendimento que vise estender o alcance do texto legal.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.632 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13647.000293/2008-37

Corroborando o entendimento de que o legislador optou por
considerar isento somente os rendimentos percebidos por militar REFORMADO,
quando portador de moléstia grave, o inciso XXXIV, do mesmo art. 39 do
RIR11999, concede a isenção de que trata, aos militares da RESERVA ou
REFORMA.
Não se discute aqui a existência da doença (neoplasia maligna) na
data apontada pelo contribuinte, uma vez que há o amparo do laudo médico
oficial. Contudo, conforme o Boletim da Policia Militar (BGPM N° 086, de
20/11/2007, de fls. 42), há a expressa menção de que se deu a mudança de
situação do contribuinte de RESERVISTA para REFORMADO em 26/08/2007.
Portanto, em que pese os argumentos do impugnante, não se
demonstrou um dos requisitos necessários a fruição da isenção, qual seja, estar o
militar REFORMADO no ano-calendário 2003, o que, de acordo com o
documento anexado aos autos pelo interessado, só se estabeleceu a partir de
26/08/2007 — data da concessão da REFORMA.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a r.
decisão, alegando que:
- o lançamento está eivado de vicio formal e, portanto, a notificação deve ser
anulada;
- em 2003 já era portador de neoplasia maligna, conforme Laudo Médico Oficial;
- o Boletim BGPM noticiou sua Reforma compulsória com efeitos retroativos a
25/08/2007;
- a Lei Estadual n° 5.301 de 16 de outubro de 1969 (Estatuto dos Militares de
Minas Gerais), em seus preceitos faz a distinção entre Militar da Reserva e Militar Reformado;
ambos ficam inativos e, como na área militar não existe o termo Aposentadoria, subentende-se
que o mesmo se encontra inativo, portanto aposentado.
Ao final requer o acolhimento da preliminar de nulidade, caso não seja acolhido,
requer o reconhecimento do direito à isenção do IR e consequentemente seja determinado o
cancelamento da exigência tributária.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 28/04/2009 (e-fl. 114); Recurso Voluntário
protocolado em 22/05/2009 (e-fl. 116), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Irresignado com a r. decisão revisanda que manteve o lançamento, o recorrente
maneja recurso próprio, lançando preliminar de nulidade, atacando o mérito.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.632 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13647.000293/2008-37

Preliminar de nulidade, lançada pelo recorrente, não se sustenta tendo em vista
que estão de acordo com o art. 10, não contrariando o art. 59, todos do dec. n° 70235/72.
A doença do recorrente é fato incontroverso, o que se discute nestes autos, diz
respeito única e exclusivamente em saber se os militares que estão na reserva têm direito ao
benefício.
A matéria já se encontra pacificada, neste Colendo CARF, na Súmula de n° 43.
“Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave,
ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada são isentos do
imposto de renda”.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital